Tribunal: TJSP
Processo: 2132588-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2132588-73.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CANOVA E GIL REFEIÇÕES LTDA ME, é embargado FILLIPI MARQUES BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132588-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28690 - cs
2
Voto no 28690
Embargos de Declaração no 2132588-73.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Canova e Gil Refeições Ltda. Me.
Embargado: Fillipi Marques Borges
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
CANOVA E GIL REFEIÇÕES LTDA. ME. contra o v. Acórdão de fls. 11/15 que,
por votação unânime, deu provimento ao recurso do embargado.
Sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no julgado, vez que não há previsão legal de arbitramento de
honorários sucumbenciais em sede de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, não havendo que se cogitar de interpretação extensiva da
regra prevista no art. 85, §1o, do CPC.
É o relatório, passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132588-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28690 - cs
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade a
sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:
“Restou
demonstrado
que
os
sócios
chamados
necessitaram contratar advogado para a defesa de seus interesses, face ao
incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado; sendo,
assim, devida a condenação da parte perdedora ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
O rol do artigo 85, §1o, do CPC, não pode ser entendido
como exaustivo e, dado que o patrono dos sócios chamados atuou
efetivamente nos autos, é imperiosa a necessidade de fixação da verba
honorária, observando-se o princípio da causalidade.
(...)
Assim, deve ser provido o presente recurso, reconhecer o
direito da parte vencedora aos honorários decorrentes do incidente, sendo certo
que, levando-se em conta que o arresto cautelar negado tinha cifras certas de
R$.21.824,74, fixo em 10% (dez por cento) a remuneração devida aos patronos
dos agravantes, valor que deverá ser atualizado monetariamente desde o
pedido de instauração do incidente, com juros de mora contados do trânsito em
julgado da decisão que o julgou improcedente, consoante critérios previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2132588-73.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28690 - cs
4
artigo 85, parágrafo 2o e incisos, bem como parágrafo 16o, todos do CPC,
especialmente o proveito econômico decorrente, de ver afastado o arresto
pretendido, grau de zelo na atuação dos advogado e de mínima complexidade a
envolver a controvérsia, a exigir quase nenhum esforço da parte envolvida,
percentual que se eleva para 12% (doze por cento) levando-se em conta a
verba honorária recursal igualmente devida (parágrafo 11o do citado artigo).”
(fls. 13/15).
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/2015, porquanto deve a
insurgência se realizar pelo meio recursal adequado.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator